Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-64.2020.8.11.0099
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000416-64.2020.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), IVO ENO HOFFMANN - CPF: 332.190.449-72 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRAZO QUINQUENAL ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO FINAL. IRDR TEMA 09. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que acolheu exceção de pré-
executividade
e julgou extinta a execução fiscal, por prescrição da pretensão punitiva estatal em face de multa por infração ambiental constante da CDA nº 2017471153.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva ambiental em razão do transcurso de mais de cinco anos entre o auto de infração e a decisão administrativa final; e (
ii
) se a alegação de atos interruptivos do prazo
prescricional
afasta a prescrição reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJMT, à luz do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), estabelece que o prazo para o exercício da pretensão punitiva da Administração Pública em processos administrativos ambientais é de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração até a decisão final.

4. No caso concreto, houve lapso de aproximadamente nove anos entre a lavratura do Auto de Infração nº 105703/2007 e a decisão administrativa final, publicada em 17/10/2016, configurando a prescrição.

5. As alegações de existência de atos interruptivos não foram acompanhadas de demonstração de atos efetivos e substanciais capazes de interromper validamente o prazo
prescricional
.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta comprometida a exigibilidade do crédito inscrito na CDA, o que conduz à extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental quando transcorrido prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final. 2. Para que se afaste a prescrição, é necessária a comprovação de atos efetivos e substanciais de apuração que interrompam validamente o prazo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade
e julgou extinta a execução fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2017471153, no valor de R$ 128.590,91, referente a multa administrativa aplicada por suposta degradação de Área de Preservação Permanente (APP).

A decisão agravada reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão administrativa final, em consonância com o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não se configura a prescrição da pretensão punitiva, porquanto esta se refere tão somente ao prazo para o início da apuração da infração ambiental, não abrangendo o tempo de tramitação do processo administrativo.

Aduz, ainda, que diversos atos foram regularmente praticados no curso do processo administrativo, os quais teriam o condão de interromper eventual prazo
prescricional
, afastando, por conseguinte, a alegada prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja exercido juízo de retratação ou, subsidiariamente, para que o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravo interno sob exame foi interposto contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a extinção da execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito de processo administrativo ambiental.

Cumpre, de início, assentar que a matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva nos processos administrativos ambientais foi recentemente pacificada por este Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

Segundo os documentos constantes dos autos, o Auto de Infração Ambiental nº 105703/2007 foi lavrado em 28/11/2007, com instauração do
respectivo
processo administrativo ambiental ainda naquele ano.

A decisão administrativa final, contudo, somente foi proferida em outubro de 2016, sendo publicada no Diário Oficial do Estado em 17/10/2016.

Com base nesses marcos temporais, constata-se o transcurso de aproximadamente nove anos entre a lavratura do auto de infração e a conclusão do processo administrativo, o que configura, de forma inequívoca, a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do entendimento firmado neste Tribunal.

A alegação do agravante, no sentido de que a prescrição se limitaria ao prazo para a lavratura do auto de infração, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, tampouco se harmoniza com a finalidade do instituto
prescricional
, que é assegurar a segurança jurídica e garantir a duração razoável do processo administrativo sancionador.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, em seu
art
. 19, dispõe de forma expressa que a ação da Administração Pública tendente à apuração de infrações ambientais prescreve em cinco anos, sendo tal prazo aplicável inclusive aos processos pendentes à época de sua entrada em vigor, conforme assentado no referido IRDR.

No caso concreto, como bem destacado na decisão agravada, a paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos, sem a prolação de decisão final, inviabilizou o exercício regular do poder sancionador pelo Estado, comprometendo a exigibilidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para ensejar a extinção da execução fiscal, diante da inexistência de título executivo válido e subsistente.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2023. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação, para manter a procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração nº 1000773-38.2018.8.11.0059, que anulou o Procedimento Administrativo nº 299724/2013 ante a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e, a possibilidade de aplicação das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 ocorre a prescrição da pretensão punitiva após o transcurso de cinco anos para decisão final do processo administrativo.

4. No caso, verifica-se que no processo nº 299724/2013 houve a prescrição da pretensão punitiva, ante ao decurso de mais de oito anos entra a data do ato infrator (10/09/2007) e a decisão final do processo administrativo (16/12/2015).

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão
monocrática
, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando decorrido o prazo de cinco anos entre o ato infrator e decisão final do processo administrativo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/1999,
art
. 26; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9 e N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.

(N.U 1000773-38.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Ressalte-se que, embora o agravante alegue a existência de atos interruptivos da prescrição, não logrou demonstrar a ocorrência de medidas efetivas de apuração ou impulso relevante no curso do processo administrativo que tenham sido praticadas em intervalo inferior a cinco anos, tampouco capazes de obstar validamente a fluência do prazo
prescricional
.

É importante lembrar que a jurisprudência tem exigido, para a interrupção do prazo
prescricional
, atos concretos e substanciais voltados à instrução e ao deslinde do feito, não se prestando a tal fim meros atos formais ou de natureza meramente burocrática.

Ademais, extinta a pretensão punitiva em razão da decadência do poder sancionador, restam prejudicadas quaisquer discussões acerca de prescrição intercorrente ou da pretensão executória, conforme corretamente reconhecido na origem.

Diante disso, não se constatando qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão agravada, tampouco sendo apresentados argumentos jurídicos novos aptos a infirmar a incidência da prescrição da pretensão punitiva, não há fundamento para retratação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão
monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal ajuizada contra o agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025